Tribunal: CVM
Processo: RJ-2005-05204
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2005-12-07
Data de publicação: 2005-12-07

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No RJ2005/5204
Acusados:
Banco do Estado de Santa Catarina S/A
Luiz Gastão de Lara
Ementa:
A aplicação em Cédulas de Crédito Bancário em percentual superior a 10% do
patrimônio líquido do fundo de investimento financeiro constitui infração ao
item I, do parágrafo 8o, do artigo 13, da Circular no 2.616/95, do Banco Central
do Brasil.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, decidiu impor ao Banco do Estado de Santa Catarina S/A e
ao senhor Luiz Gastão de Lara a pena de advertência, prevista no inciso I, do
artigo 11, da Lei no 6.385/76, por infração ao item I, do § 8o, do artigo 13, da
Circular BACEN no 2.616/95.
Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar da comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito
suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do parágrafo único do artigo 14 da
Resolução CMN no 454/77, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo C.R.S.F.N, poderá ser
aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando
litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.
Proferiu defesa oral o advogado João Guilherme Tabalipa, representante legal do Banco do Estado de Santa Catarina
e do senhor Luiz Gastão de Lara.
Presente à sessão de julgamento o procurador-federal José Roberto Pinguêlo Leite, representante, na CVM, da
Procuradoria Federal Especializada.
Participaram do julgamento os diretores Norma Jonssen Parente, relatora, Pedro Oliva Marcilio de Sousa, Wladimir
Castelo Branco Castro e o presidente da CVM, Marcelo Fernandez Trindade, que presidiu a sessão.
Ausente, em viagem ao exterior, o diretor Sergio Weguelin.
Rio de Janeiro, 07 de dezembro de 2005.
Norma Jonssen Parente
Diretora-Relatora
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente da Sessão de Julgamento
RELATÓRIO
1. O Fundo de Investimento Financeiro – BESC FIF Prático, atual Fundo de Investimento de Renda Fixa - BESC
Prático, administrado pelo Banco do Estado de Santa Catarina S/A – BESC possuía em 30.11.2004 54% de seu
patrimônio líquido no valor de R$27.089.869,32, pertencente a 3.419 cotistas, aplicado em Cédulas de Crédito
Bancário – CCBs (fls. 18/20).
2. Os relatórios diários de posição da carteira aberta mostram que as aplicações em CCBs também permaneceram
elevadas ao longo de todo o mês de novembro de 2004 (fls. 21/61).
3. Os demonstrativos de composição e diversificação das aplicações dos meses de fevereiro a junho de 2005
revelam, por sua vez, que as CCBs continuaram a representar significativo percentual do patrimônio líquido do fundo,
atingindo o mínimo de 43,59% em fevereiro e o máximo de 64,91% em maio (fls. 103/107).
4. Ocorre que as CCBs que faziam parte da carteira em 30.11.2004 eram de emissão das seguintes empresas: Apolo
Tubos e Equipamentos S/A, Apolo Mecânica e Estruturas Ltda., Prosint Química S/A e LD Forest Products S/A e,
1/5

apesar de terem como credor original o Banco Prosper S/A e o Banco Modal S/A, nenhuma delas contava com a
coobrigação de instituição financeira (fls. 62/87).
5. O relatório da administração de 2004 da GPC Participações S/A, por outro lado, demonstra que esse grupo controla
diretamente a Apolo Tubos e Equipamentos S/A e a Prosint S/A e indiretamente a Apolo Mecânica e Estruturas Ltda.
(99,9% de suas cotas estão sob controle da Apolo Tubos e Equipamentos) e, além disso, também controla a Synteko
Produtos Químicos S/A, a Metanor S/A – Metanol do Nordeste e a Copenor - Cia. Petroquímica do Nordeste (fls.
95/99).
6. De acordo com o relatório de posição da carteira aberta em 30.11.2004 (fls. 19/20), 40,5% do patrimônio líquido do
fundo BESC Prático estavam aplicados em CCBs de emissão da Apolo Tubos e Equipamentos S/A, Apolo Mecânica e
Estruturas Ltda. e Prosint Química S/A, todas sob controle da GPC Participações S/A (fls. 62/82 e 87).
7. Verificou-se também que, embora no referido relatório conste a Synteko Produtos Químicos S/A como emissora de
CCBs, a verdadeira emissora é a Prosint Química S/A, sendo os créditos sacados contra a Synteko o lastro dos títulos
(fls. 74/82). Tal fato está patente na análise de risco do programa de emissão de CCBs da Prosint realizada pela
agência Austin Rating (fls. 88/94). O mesmo se observa em relação à Apolo Tubos e Equipamento que é a emissora
de uma CCB que tem como lastro créditos sacados contra a Gás Natural – SP (fls. 87).
8. Assim, tendo em vista a concentração de aplicações desses títulos de emissão de empresas sob controle comum
da GPC Participações S/A verificada na carteira do FIF BESC Prático, em percentual que correspondia em
30.11.2004 a 40,5% do seu patrimônio líquido, caracterizar o seu desenquadramento e configurar infração ao
estabelecido no artigo 13, parágrafo 8o, inciso I, do Regulamento Anexo à Circular no 2.616/95 do Banco Central do
Brasil, a Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários – SMI instaurou o presente Termo de
Acusação com a finalidade de responsabilizados o Banco do Estado de Santa Catarina S/A e o diretor e responsável
técnico do fundo Luiz Gastão de Lara (fls. 01/06).
9. Devidamente intimados (fls. 109/112), os indiciados apresentaram suas razões de defesa.
10. O Banco do Estado de Santa Catarina S/A e seu diretor Luiz Gastão de Lara apresentaram, ainda que em
separado, as mesmas razões (fls. 115/117 e 124/126), a seguir resumidas:
a) a partir da edição da Circular no 2.616, a Superintendência Adjunta de Gestão de Carteiras estabeleceu controles
individuais para evitar justamente a concentração de papéis de um mesmo emissor, cujos limites são aferidos
diariamente;
b) os fundos são auditados obrigatoriamente por ocasião das demonstrações financeiras anuais e nos relatórios de
auditoria não houve ressalva alguma;
c) a Diretoria de Administração de Recursos de Terceiros não tinha conhecimento de que as empresas emissoras das
CCBs estavam sob o mesmo controlador, até porque possuíam CNPJ distintos;
d) essa informação também não foi repassada ao BESC por ocasião das negociações visando sua aquisição pela
instituição financeira estruturadora e vendedora dos títulos que também está sujeita ao mesmo regramento;
e) tratava-se de uma operação inovadora estruturada por uma instituição financeira e originária de cessão de créditos
sacados por prestadoras de serviços para empresas de renome, dentre as quais a Companhia Siderúrgica Nacional e
a Petrobrás;
f) ao tomar conhecimento, foi providenciado o reenquadramento imediato, encontrando-se atualmente dentro dos
limites;
g) dos 14 fundos administrados pelo BESC apenas o FIF Prático apresentou pequena inconsistência;
h) considerada a totalidade do patrimônio líquido dos fundos e comparada com o PL do FIF Prático, verifica-se que
em 30.11.2004 o mesmo representava apenas 1,6% do total dos fundos;
i) de todas as fiscalizações a que foram submetidos os fundos, esta foi a única irregularidade apontada;
j) não houve nenhum prejuízo a qualquer dos investidores, o que pode ser verificado a qualquer tempo;
k) foi providenciado o aperfeiçoamento dos controles de modo a impedir a repetição de ocorrências como a de que se
trata;
2/5

l) a Diretoria de Administração de Recursos de Terceiros do BESC é comandada desde julho de 2003 por um dos
indiciados, funcionário de carreira do Banco Central do Brasil desde 1971, com mais de 30 anos de serviços prestados
àquela autarquia, colocado à disposição do Ministério da Fazenda, tendo exercido inúmeras funções, a maioria delas
na área de fiscalização. Foi também inspetor e Supervisor de Fiscalização;
m) pela própria origem, jamais teria praticado ou permitido a prática de descumprimento proposital de qualquer norma,
regulamento ou legislação, mais ainda em especial as editadas pelo Banco Central do Brasil.
É o Relatório.
V O T O
EMENTA: A aplicação em Cédulas de Crédito Bancário em percentual superior a 10% do patrimônio líquido do
fundo de investimento financeiro constitui infração ao item I do parágrafo 8o do artigo 13 da Circular no
2.616/95 do Banco Central do Brasil.
1. As regras relativas à constituição e funcionamento dos fundos de investimento financeiro foram disciplinadas pela
Circular no 2.616/95 do Banco Central do Brasil.
2. No que se refere às aplicações dos fundos, o inciso I do parágrafo 8o do artigo 13 da Circular, com a redação dada
pela Circular no 2.624/95, mantida pela Circular no 2.598/2000, estabelece o seguinte:
"Art. 13 - ..........................................................................
§ 8o - Relativamente aos ativos financeiros e/ou modalidades operacionais integrantes da
carteira do fundo:
I – O total de emissão e/ou coobrigação de uma mesma pessoa jurídica, de seu
controlador, de sociedades por ele(a) direta ou indiretamente controladas e de suas
coligadas sob controle comum, bem como de um mesmo Estado, Município, fundo de
investimento ou pessoa física não pode exceder 10% (dez por cento) do patrimônio líquido
do fundo;"
3. Como se verifica claramente da regra transcrita, que também foi repetida expressamente no regulamento do fundo
(parágrafo 5o), os fundos de investimento financeiro só podem aplicar no máximo 10% de seu patrimônio líquido em
títulos de emissão de uma mesma pessoa jurídica, de seu controlador e de sociedades controladas e coligadas que
estejam sob controle comum, fato, aliás, que sequer foi negado pela defesa.
4. No caso, o Fundo de Investimento Financeiro – BESC Prático, administrado pelo Banco do Estado de Santa
Catarina, detinha em sua carteira, conforme ficou comprovado, Cédulas de Crédito Bancário – CCBs de emissão de
empresas sob controle comum da GPC Participações S/A que representavam, em 30.11.2004, 40,5% do seu
patrimônio líquido, restando caracterizada, portanto, a infração ao dispositivo acima citado.
5. A própria defesa não deixou, em nenhum momento, de reconhecer a irregularidade, tendo apenas se limitado a
afirmar que a Diretoria de Administração de Recursos de Terceiros ignorava que as empresas emissoras das CCBs
estavam sob o mesmo controlador e que a própria auditoria não fez, em seu parecer, qualquer ressalva.
6. Além disso, acrescentou que a própria instituição financeira, no caso o Banco Prosper, empresa vinculada ao grupo
GPC Participações S/A, responsável pela estruturação e venda dos títulos, e que, por sua vez, também está sujeita às
mesmas regras, não teria comunicado essa peculiaridade ao BESC, como se isso fosse suficiente para elidir a
responsabilidade dos indiciados.
7. Alegam, ainda, os acusados em sua defesa que assim que tomaram conhecimento do problema foi efetuado o
reenquadramento, bem como adotadas medidas com vistas a aperfeiçoar os controles internos, e que o BESC
Prático, que representava apenas 1,6% de todos os fundos administrados pelo banco, foi o único que apresentou
irregularidade. Assim, embora tenha sido reconhecida a falha, em nenhum momento houve a intenção de descumprir
a regra.
8. Aqui vale a pena trazer algumas considerações feitas pela defesa. Em que pese, como afirmado, haver
tradicionalmente no banco um descontrole interno e ter ocorrido no ano de 2000 mudança no controle passando para
a União Federal, os fatos, objeto do presente processo, são recentes e datam de 30.11.2004, cerca de um ano atrás.
Além disso, o precedente invocado, em que houve absolvição por parte do Colegiado, não tem correlação com o
presente caso em que a falta é grave. Neste caso, foram realizadas aplicações de 40% em títulos emitidos por
3/5

empresas pertencentes ao mesmo controlador quando o limite era de 10%. Outro fato que revela negligência é que o
banco também não poderia ignorar que todas as empresas emissoras dos títulos eram ligadas entre si, já que eram
empresas conhecidas. É possível até que os responsáveis não tenham se dado conta disso e que a operação tenha
sido feita numa área distante do diretor responsável, mas o fato é que houve uma irregularidade objetiva.
9. Quanto à alegada ausência de prejuízo, cabe consignar que a regra tem um caráter preventivo e que seu objetivo é
justamente evitar o prejuízo. A verdade é que a existência ou não de prejuízo não modifica a regra, já que ela foi
efetivamente descumprida, podendo, quando muito, influir na dosimetria da pena.
10. Em razão disso, proponho aplicar ao Banco do Estado de Santa Catarina S/A e a Luiz Gastão de Lara a pena de
advertência, prevista no inciso I do artigo 11 da Lei no 6.385/76, por infração ao item I do parágrafo 8o do artigo 13 da
Circular no 2.616.95 do Banco Central do Brasil, embora considere que a falta foi grave, uma vez que excedeu em
muito o limite permitido.
11. Proponho, ainda, que a área técnica examine a atuação dos auditores independentes, no caso a Boucinhas &
Campos Soteconti, na medida em que declararam em maio deste ano que não havia nenhum descumprimento às
normas operacionais do banco, quando se verificou que efetivamente houve.
É o meu VOTO.
Rio de Janeiro, 07 de dezembro de 2005.
NORMA JONSSEN PARENTE
DIRETORA-RELATORA

Voto proferido pelo Diretor Wladimir Castelo Branco Castro, na Sessão de Julgamento do dia 07 de dezembro
de 2005.
Senhor presidente, entendo a dificuldade vivenciada pelos administradores do banco, em particular o responsável
pela administração dos fundos, mas, tenho a acrescentar a seguinte leitura do regulamento do fundo: depreende-se
claramente que era um fundo com uma política de investimento totalmente conservadora, que menciona que todos os
títulos que compusessem a carteira, os títulos privados, deveriam ser títulos que apresentassem baixo risco, num
prazo, que também observei, não muito curto.
Creio que também devem ser levadas em conta todas as atenuantes, pelos motivos aqui expostos pelos defendentes.
Assim, acompanho, na conclusão, o voto da diretora-relatora, inclusive quanto à pena de advertência.
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor

Voto proferido pelo Diretor Pedro Oliva Marcilio de Sousa, na Sessão de Julgamento do dia 07 de dezembro
de 2005.
1. Acompanho o voto da diretora-relatora, chamando a atenção para alguns pontos relevantes. O Fundo de
Investimento Financeiro – BESC Prático, atual Fundo de Investimento de Renda Fixa – BESC Prático ("FIF"), foi
constituído em 03.05.2004. Tomou-se uma decisão, àquela época, de se constituir um fundo que investiria em títulos
privados e com um perfil de risco diferente dos demais fundos administrados pelo Banco do Estado de Santa Catarina
S.A. ("Administrador-Indiciado"). Tratava-se, portanto, de um novo fundo e, não obstante representar um pequeno
percentual da totalidade do patrimônio líquido dos fundos administrados pelo BESC, obteve, em um ano, um
crescimento de cerda de seis vezes o seu patrimônio.
2. Em determinado momento após a constituição do Fundo, com ele já em funcionamento, o Administrador-Indiciado
implementou decisões de investimento com limites de concentração por devedor em desacordo com a legislação
existente. Essas aquisições não foram evitadas, percebidas ou retificadas com base em controle interno do
Administrador-Indiciado. Deve-se ressaltar que esse controle não apresentaria maiores dificuldades, bastando fazer a
análise de concentração a partir dos CNPJs das sociedades ou dos investimentos detidos pelo Fundo.
4/5

3. Além disso, a análise do risco de crédito do título faria com que se obtivesse a informação a respeito dos
controladores das sociedades emissoras dos CCBs, o que permitiria, mais uma vez, identificar a extrapolação dos
limites de concentração. Essa análise parece imperiosa, pois se tratava de títulos de difícil negociação e adquiridos
em um volume grande, em relação ao patrimônio líquido do Fundo.
4. Por essas razões, acompanho a conclusão do voto da diretora-relatora.
É como voto.
Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Diretor

Voto proferido pelo presidente da sessão, Marcelo Fernandez Trindade, na Sessão de Julgamento do dia 07
de dezembro de 2005.
1. Acompanho as observações feitas anteriormente nos votos da Diretora-relatora e dos Diretores Wladimir Castelo
Branco e Pedro Marcilio, mas, gostaria de fazer algumas observações.
2. Há alguns elementos objetivos que diferenciam este caso dos demais que foram citados pela defesa. Primeiro, o
Banco Prosper é ligado ao Grupo Peixoto de Castro, o que é um dado muito relevante para a discussão: o Banco
Prosper pertence ao Grupo Peixoto de Castro. Em segundo lugar, os títulos de que se cuida neste processo são
Cédulas de Crédito Bancário – CCB, ou seja, certificados que espelham um crédito concedido pelo banco a um cliente
seu. O banco, então, aliena o título ao fundo – aliena o crédito que tem contra seu cliente para o fundo. Quando isto
acontece, é natural se esperar – e tanto a CVM quanto Banco Central têm atuado com rigor neste ponto – que a
análise de crédito feita pelo banco concedente do crédito (que dá origem à CCB) não seja leniente.
3. Quando um fundo gerido por um terceiro banco – no caso, o Banco do Estado de Santa Catarina – BESC – adquire
CCBs que representam, insisto, créditos concedidos por uma pessoa a pessoas a ela ligadas, parece-me que aquele
dever de análise de crédito cuidadosa fica ainda mais acentuado. Especialmente quando se trata de um fundo
arriscado, agressivo, mas, que, segundo os dados do processo, tinha uma aplicação média de oito mil reais em
30.11.04. O fato de se cuidar de um fundo de varejo com quase 3.500 cotistas, a meu ver, agrava muitíssimo o dever
de diligência de seu administrador, que deve verificar os créditos concedidos por uma pessoa ligada, desconfiar da
análise de crédito feita pelo outro banco e, ele próprio, efetuar uma análise de crédito cuidadosa dos devedores das
CCBs.
4. Esta é a razão da pena de advertência – cuja aplicação, certamente, terá considerado o fato de que não houve
prejuízo aos cotistas. Esta também é a diferença entre o presente caso e aqueles mencionados da Tribuna, em que
se aplicou o princípio da insignificância. Este não é um caso insignificante e sua expressão não se mede pelos
valores, mas, pelos agentes envolvidos. A regra da Circular no 2.616/95 do Banco Central (§ 6o, art. 13), que foi
reproduzida pela Instrução no 409/04 da CVM (art.88), destina-se, exatamente, a evitar a concentração de riscos que
possam afetar o patrimônio do fundo em emissores ligados a um conglomerado. Quando esse emissor, ligado ao
mesmo conglomerado do fundo, ainda por cima teve o seu crédito analisado por outra pessoa também integrante do
conglomerado, parece-me, de fato, que a infração mereça a apenação proposta – com todas as ressalvas já feitas e
sem desconhecer as dificuldades que os dignos funcionários indicados pelo Banco Central estão enfrentando na
administração do BESC.
5. Feitos esses esclarecimentos, proclamo o resultado do julgamento, em que o Colegiado, por unanimidade, impõe a
pena de advertência aos acusados, que poderão interpor, no prazo legal, recurso voluntário ao Conselho de Recursos
do Sistema Financeiro Nacional.
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente
5/5